Tribunal: STF
Processo: ARE 1377724
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Edimilson Chaves Marques e Eduardo Silva do Nascimento interpuseram o presente agravo contra decisão proferida pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem (evento 23), que inadmitiu recurso extraordinário por eles deduzido por entender que o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em suas razões recursais (evento 25), os agravantes refutam os fundamentos dessa decisão e reiteram a violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal, suscitada no apelo extremo. 



    Verifico, ao examinar o recurso extraordinário, que foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que está assim ementado (evento 17, fls. 9):



    APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI N° 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. INCONSTITUCIONALIDADE. DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA. TESES RECHAÇADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. APENAMENTO. RÉUS FORAGIDOS E REINCIDENTES. AUMENTOS MODERADOS. MANUTENÇÃO. REGIME CARCERÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE.



    I – Pressupostos de materialidade e autoria delitivas consubstanciadas no auto de apreensão, laudos periciais, bem como na prova oral. De acordo com a prova contida nos autos, cada réu portava ilegalmente uma arma de fogo, além de substância entorpecente para o próprio consumo. A palavra dos policiais constitui argumento idôneo ao juízo condenatório, notadamente quando ausente dúvida razoável.



    II - O delito de porte ilegal de arma de fogo constitui-se em crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando a realização das condutas previstas no tipo para sua consumação, não dependendo da prova de efetivo perigo ao bem jurídico tutelado, o qual é presumido, dispensando resultado naturalístico. 



    III - Com o advento da Lei nº 11.343/2006, não houve descriminalização (abolitio criminis) da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas sim a mera despenalização. Ademais, não vinga a tese de inconstitucionalidade, eis que o delito está previsto na Lei de Drogas e visa proteger a saúde pública, e não o usuário individualmente. Trata-se de delito de perigo abstrato de natureza formal, bastando, para a comprovação do ilícito, que o agente pratique um dos cinco verbos nucleares previstos no art. 28, da Lei nº 11.343/06, exatamente como no caso. Daí porque aquele que pratica o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, coloca em risco direto à coletividade, não havendo falar em ofensa à intimidade. 



    IV - O apenamento mostrou-se proporcional às peculiaridades fáticas e pessoais negativamente valoradas pelo magistrado sentenciante - condição de foragidos, antecedentes criminais referentes a dos réus e a reincidência de ambos. Penas corretamente aplicadas. 



    V - Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, ante a reincidência (súmula nº 269, do STJ). 



    VI - Permanecendo hígidos os requisitos para a prisão preventiva, contidos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, esta vai mantida. 



    (Apelação Criminal nº 5002034-77.2020.8.21.0040/RS, desembargador Rogerio Gesta Leal - grifei) 



    Defendem os recorrentes, em síntese, a tese da inconstitucionalidade do delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 



    É o relatório do necessário.



    2. Cabe apontar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 635.659-RG/SP, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema 506/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “tipicidade do porte de droga para consumo pessoal”, em acórdão assim ementado: 



    Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pela tese do Tema 506/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator